Tribunal: TJDFT
Processo: 0005714-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0005714-28.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO Esta Presidência (ID 14727821) julgou prejudicado o recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL quanto ao Tema 148 (RE 568.645), bem como deferiu o processamento quanto as demais teses recursais. O STF (ID 14727821 – p. 50/52) considerou prejudicado o apelo quanto ao Tema 435 (AI 842.063/RS), tendo em vista o acordo firmado entre as partes (ID 14727821 – p. 34/37), bem como determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 792 (RE 729.107), da sistemática da repercussão geral (ID 14727821 – p. 59/62). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14727814): EMBARGOS À EXECUÇÃO -LITISPENDÊNCIA - INTERESSE PROCESSUAL - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - LEI DISTRITAL 3.624/2005 - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA. 1 - A diversidade de um só elemento é suficiente para ocasionar a variedade entre as ações e afastar a litispendência. 2 - A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente. 3 - A Lei Distrital no 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição. 4 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital no 786/94 e Decreto no 16.423/95. 5 - No que concerne aos juros moratórios, prevalece o entendimento de que devem ser aplicados à razão de 1% (um por cento) ao mês, nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória no 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1o-F, na Lei no 9.494/97. Entretanto, há que se observar os cálculos constantes da execução, não se podendo agravar a situação do embargante em sede de embargos à execução. 6 - Preliminares rejeitadas. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014